Tribunal: CARF
Processo: 13819.908711/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.908711/2012-01
ACÓRDÃO
3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CUMULADO
COM
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ERRO FORMAL NA INDICAÇÃO DO CNPJ
DO ESTABELECIMENTO EMITENTE. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E
DO FORMALISMO MODERADO. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO.
Comprovado nos autos que as notas fiscais foram efetivamente emitidas
por filial da mesma pessoa jurídica e que houve mero equívoco na
indicação do CNPJ no PER/DCOMP, sem prejuízo à identificação das
operações e à certeza do crédito, impõe-se o afastamento da glosa, à luz
dos princípios da verdade material e do formalismo moderado.
REINTEGRA.
CRÉDITO
APURADO
POR
TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DATAS
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
E
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
VINCULAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS AOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO NO
PERÍODO INDICADO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A fruição do crédito no âmbito do Reintegra exige observância do
trimestre-calendário da exportação, transmissão do PER/DCOMP após a
averbação do embarque e demonstração inequívoca da vinculação entre
notas fiscais, registros de exportação e período de apuração. Não
comprovada de forma suficiente a correção do enquadramento temporal
do crédito, mantém-se a glosa.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa referente às Notas Fiscais no 42.486, 42.549,
42.550, 42.931 e 42.939 (Inconsistência B), reconhecendo tratar-se de mero erro formal na
indicação do CNPJ no PER/DCOMP.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto, como relatório, aquele constante do acórdão recorrido:
Trata o presente de pedido de reconhecimento de direito creditório
cumulado com pedidos de compensação em que houve parcial deferimento. Este
processo traz Manifestação de Inconformidade (fls. 01 a 33 - de 06/02/2013)
ingressada pelo contribuinte contra a parcela indeferida pela autoridade
administrativa que reconheceu parcialmente o crédito solicitado através do PER
(Pedido de Ressarcimento) n.o 42136.39444.291112.1.517 0208 originado no
regime REINTEGRA, e, por conseguinte, homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP 09862.77703.291112.1.7.17-3337.
O contribuinte solicitou o reconhecimento de R$ 381.456,40, enquanto que
foi deferido o valor de R$ 333.912,57, sendo glosado e restando o crédito de R$
47.543,83 em discussão.
A parcela não reconhecida de crédito teve a seguinte justificativa no
Despacho Decisório (fls. 34 a 44): (1) notas fiscais não discriminam produto com
direito a REINTEGRA; (2) notas fiscais emitidas fora do trimestre calendário do
crédito.
A contribuinte alegou em seu recurso:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
3
1o) quanto às notas fiscais que não discriminam produto com direito a
REINTEGRA - houve erro formal no preenchimento do PER com incorreta
identificação do CNPJ. Essas notas fiscais foram emitidas pela filial CNPJ n.
59.106.666/0002-52, e não pelo CNPJ n. 59.106.666/0001 71. No Pedido de
Ressarcimento se incluiu o CNPJ diferente do das notas fiscais, e no CNPJ correto
os produtos indicados nas NF têm direito ao crédito REINTEGRA. O equívoco é
reforçado pelo fato das NF emitidas por um possuírem os mesmos números de
série das NF emitidas pela outra unidade. Junta documentos para comprovar.
2o) quanto às notas fiscais emitidas fora do trimestre calendário do crédito -
explica que também houve erro no preenchimento do PER na informação das
datas de saída das NF, o correto seria a data 27/03/2012 para as NF 59984 e
59985, ao invés de 03/04/2012, e 28/03/2012 para as NF 60003, 60035, 60036 e
60039, ao invés de 03 e 06/04/2012, e 29/03/2012 para a NF 60090, ao invés de
06/04/2012. Acrescenta que essas NF foram embarcadas em abril de 2012, apesar
de emitidas em março. Pede que as datas de embarque prevaleça para justificar
sua inclusão no 2o trimestre de 2012, consoante sua interpretação do inciso II do
artigo 7o do Decreto n. 7.633, de 2011. Todavia, afirma a recorrente, o fato é que
as exportações foram efetivas e há o direito ao crédito.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, adotando como
razões de decidir que o valor apurado no âmbito do Reintegra não se aplica a bens importados
nem a operações realizadas por empresa comercial exportadora.
Destacou, ainda, que, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o
pedido de ressarcimento deve ser apresentado por meio do PER/DCOMP, por trimestre-
calendário, após o encerramento do respectivo período e a averbação do embarque, observado o
prazo decadencial de cinco anos.
Ressaltou, por fim, que a legislação aplicável estabelece que, para fins de
enquadramento trimestral do crédito Reintegra, deve prevalecer a data de saída constante da
nota fiscal, e não a data de embarque, quando o pedido é apresentado após a conclusão dos
trimestres envolvidos - Acordão sem ementada.
Intimada do decisum, a recorrente vem, em sede recursal, sustentar, em apertada
síntese, que as notas fiscais foram desconsideradas em razão de erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP, consistente na indicação do CNPJ da matriz em lugar do CNPJ da filial emitente.
Aduz, ainda, que, embora as notas fiscais tenham sido emitidas no final de março de
2012, as exportações somente foram efetivadas em abril daquele ano, motivo pelo qual vinculou o
crédito ao 2o trimestre de 2012. Sustenta que eventual divergência decorre de mero erro formal
no PER/DCOMP e requer que prevaleça a data do embarque para fins de enquadramento
trimestral do crédito.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
4

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos todos os requisitos formais de
admissibilidade.

SINOPSE FÁTICA.
Sem maiores delongas, a decisão recorrida se apoia, essencialmente, em duas
premissas: (i) a exigência de formalização do PER/DCOMP por trimestre-calendário, após o
encerramento do respectivo período e a averbação do embarque (inconsistência C); e (ii) a
necessidade de que os produtos constantes das notas fiscais estejam incluídos no rol de bens
sujeitos ao regime do Reintegra (inconsistência B).
A recorrente reconhece a existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP
quanto ao período do crédito (i), mas sustenta que deve prevalecer a data do embarque para fins
de cumprimento das regras do regime e fruição do crédito ((inconsistência C), alegando, ainda,
equívoco na indicação do CNPJ emitente das notas fiscais informadas no pedido (inconsistência
B).
No que se refere à inconsistência B, a recorrente afirma que as notas fiscais no
42486, 42549, 42550, 42931 e 42939 foram desconsideradas na análise do pedido de
ressarcimento porque, no PER/DCOMP, teria sido indicado o CNPJ 59.106.666/0001-71, cujos
produtos não se enquadram no rol constante do Anexo do Decreto no 7.633/2011.
Segundo alega, tal inconsistência decorreu de mero erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP, uma vez que o CNPJ correto das operações seria o 59.106.666/0002-52 (filial).
Sustenta que as notas fiscais emitidas por esse CNPJ, juntadas à Manifestação de Inconformidade,
referem-se a produtos classificados em NCMs que ensejam o direito ao crédito do Reintegra.
Argumenta, ainda, que o sistema da Receita Federal, ao vincular os dados
informados no pedido, acabou associando as notas fiscais ao CNPJ da matriz, o que teria levado à
indevida desconsideração das operações. Afirma, assim, que não houve erro material nas
operações de exportação, mas apenas erro formal na indicação do CNPJ, sem qualquer prejuízo ao
Erário, razão pela qual requer a reforma da decisão para o reconhecimento do crédito pleiteado.
Considere-se, para tanto, as provas produzidas pela recorrente e acostadas aos
autos:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
5

Do arcabouço probatório construído, vislumbro como relevante apenas a juntada
das notas fiscais objeto do despacho decisório.

PROPOSTA DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA INCONSISTÊNCIA B.
Diante dos esclarecimentos apresentados e da documentação colacionada, os
quais, em juízo preliminar, indicam a possível ocorrência de equívocos formais no preenchimento
das informações, entendo que o processo não se encontra maduro para julgamento, sendo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
6
necessária a manifestação da Unidade de Origem para a verificação da veracidade das alegações e
das provas relativas às notas fiscais registradas com CNPJ equivocado.
Tais equívocos, contudo, não se revelam, em tese, insuperáveis, podendo ser
adequadamente apreciados e, se for o caso, saneados pela autoridade fiscal, à luz do princípio da
verdade material, que impõe à Administração o dever de buscar a efetiva realidade dos fatos, bem
como do princípio do formalismo moderado, segundo o qual as exigências formais do
procedimento não devem prevalecer quando não comprometem a substância do direito material
nem impedem a correta apuração dos fatos.
Ante o exposto, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando a
ausência de análise, pelo juízo a quo, das provas apresentadas — as quais podem se revelar aptas
a demonstrar a higidez do crédito apurado pela recorrente — converto o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
a) proceda à apreciação das provas constantes dos autos, à luz dos critérios
aplicáveis ao Regime Reintegra, verificando a veracidade das alegações formuladas pela
recorrente;
b) confirme se é possível aferir a higidez do crédito apurado pela recorrente em
relação às notas fiscais no 42486, 42549, 42550, 42931 e 42939, informando, se for o caso, novo
valor do crédito apurado;
c) caso necessário, intime a recorrente para prestar esclarecimentos adicionais e
apresentar documentação complementar indispensável à realização dos trabalhos fiscais; e
d) ao final dos trabalhos, elabore laudo conclusivo de diligência, dando-se vista à
recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem apresentação de
manifestação, retornem os autos a este Colegiado para a conclusão do julgamento.
É como voto.

MÉRITO RECURSAL.
Vencida na proposta de diligência por voto de qualidade, passo a apreciar as razões
recursais da recorrente.

INCONSISTÊNCIA B - NOTA FISCAL NÃO DISCRIMINA PRODUTO COM DIREITO AO
REINTEGRA.
Foram glosadas as Notas Fiscais no 42.486, 42.549, 42.550, 42.931 e 42.939, sob o
fundamento de que os produtos nelas descritos não estariam compreendidos no rol daqueles
contemplados pelo regime do Reintegra.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
7
Conforme já registrado por ocasião da proposta de diligência, a recorrente sustenta
tratar-se de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, especificamente quanto à
indicação do CNPJ do estabelecimento emitente das referidas notas fiscais.
Alega
que,
no
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
PER/DCOMP
no
42136.39444.291112.1.5.17-0208, foi informado o CNPJ da matriz (59.106.666/0001-71), quando
o correto seria o CNPJ da filial (59.106.666/0002-52), efetiva emitente dos documentos fiscais. Tal
circunstância pode ser verificada nas cópias das notas fiscais juntadas à Manifestação de
Inconformidade (fls. 23 a 33), bem como na documentação acostada aos autos.
Examinando o conjunto probatório, constata-se que as notas fiscais efetivamente
foram emitidas pela filial indicada, havendo correspondência entre os documentos fiscais e os
produtos classificados na NCM 7411.21.10. Verifica-se, portanto, que a divergência apontada se
restringe à informação do CNPJ no PER/DCOMP, não havendo indícios de simulação, duplicidade
ou inexistência da operação.
À luz do princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal,
incumbe ao julgador privilegiar a realidade dos fatos demonstrados nos autos em detrimento de
impropriedades meramente formais. Do mesmo modo, o formalismo moderado autoriza a
superação de vícios sanáveis que não comprometam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
No caso concreto, o PER/DCOMP comporta pedidos relativos a estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, sendo possível a identificação inequívoca das operações por meio das
notas fiscais regularmente emitidas e juntadas aos autos. O erro na indicação do CNPJ revela-se,
assim, estritamente formal, não sendo apto, por si só, a afastar o direito creditório quando
comprovados os pressupostos materiais do benefício.
Ressalte-se, ainda, que parte dos produtos classificados na NCM 7411.21.10 foi
inclusive admitida no próprio despacho decisório, circunstância que reforça a compatibilidade da
classificação fiscal com o regime aplicável no período.
Assim, acolho o pleito da recorrente para reverter a glosa relativamente às Notas
Fiscais no 42.486, 42.549, 42.550, 42.931 e 42.939.

INCONSISTENCIA C - NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DO
CRÉDITO
Diversamente do quanto decidido em relação à inconsistência anterior, não assiste
razão à recorrente quanto à Inconsistência C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito.
Sustenta a recorrente que houve equívoco no preenchimento do Pedido de
Ressarcimento quanto à data de saída informada para determinadas notas fiscais. Alega que, no
PER/DCOMP, constou como data de saída o dia 03/04/2012 para as Notas Fiscais no 59.894,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
8
59.985 e 6.003, quando, nas respectivas Notas Fiscais Eletrônicas, as datas corretas seriam
27/03/2012 (NF no 59.894 e 59.985) e 28/03/2012 (NF no 6.003).
Afirma, ainda, que situação semelhante teria ocorrido em relação às Notas Fiscais
no 60.035, 60.036, 60.039 e 60.090, tendo sido informada no Pedido de Ressarcimento a data de
saída 06/04/2012, quando as Notas Fiscais Eletrônicas indicariam 28/03/2012 (NF no 60.035,
60.036 e 60.039) e 29/03/2012 (NF no 60.090).
Conforme consignado na Análise do Crédito, considerando que as notas fiscais
foram emitidas entre 27/03/2012 e 29/03/2012, os créditos correspondentes às respectivas
exportações pertenceriam ao 1o trimestre de 2012, e não ao 2o trimestre de 2012, como
pleiteado.
A controvérsia, portanto, não se limita a impropriedade formal isolada, mas envolve
a correta identificação do trimestre-calendário a que pertence o crédito.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra encontram-se disciplinadas na Seção IV
do ato infralegal aplicável, cujo art. 34 estabelece as condições para apuração do valor passível de
ressarcimento, vinculando-o à receita decorrente da exportação de bens manufaturados
constantes do Anexo do Decreto no 7.633/2011.
O art. 35, § 2o, por sua vez, dispõe que o pedido de ressarcimento somente poderá
ser transmitido após (i) o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e
(ii) a averbação do embarque. O § 3o determina que cada pedido deve referir-se a um único
trimestre-calendário e abranger o valor total do crédito apurado no período.
Assim, as premissas normativas básicas para fruição do crédito são:
(i) transmissão do PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário da
exportação;
(ii) transmissão após a averbação do embarque;
(iii) cada PER/DCOMP deve corresponder a um único trimestre-calendário; e;
(iv) o pedido deve contemplar o total do crédito apurado no respectivo período.
A averbação do embarque é requisito indispensável porque confirma a efetiva
saída da mercadoria do território nacional, condição para fruição do benefício. Contudo, a
identificação do trimestre-calendário do crédito exige coerência entre a documentação fiscal, os
registros de exportação e as informações prestadas no PER/DCOMP.
No caso concreto, verificou-se divergência entre as datas de saída constantes das
notas fiscais e aquelas informadas no Pedido de Ressarcimento, com reflexo direto na definição do
trimestre-calendário do crédito. Além disso, embora conste que as notas estejam vinculadas a
aditivos de declarações de exportação, a recorrente não trouxe aos autos documentação hábil e
suficiente a demonstrar, de forma inequívoca, a correspondência entre cada nota fiscal glosada, os
respectivos Registros de Exportação (RE) e a efetiva averbação no trimestre indicado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908711/2012-01
9
Cumpre ressaltar que o despacho decisório já apontara a inconsistência identificada
pelos sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das informações declaradas.
Mesmo ciente, a recorrente não apresentou prova robusta apta a infirmar as conclusões fiscais,
nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, que impõem ao interessado o ônus de
demonstrar o direito alegado.
Embora o processo administrativo fiscal se oriente pela busca da verdade material e
pelo formalismo moderado, tais princípios não autorizam o reconhecimento de crédito
desacompanhado de comprovação suficiente quanto ao período correto de sua apuração. Não se
trata, aqui, de mero vício sanável, mas de inconsistência que afeta elemento essencial do direito
creditório: o enquadramento no trimestre-calendário adequado.
Ressalte-se, por fim, que o presente feito versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com compensação, submetendo-se, portanto, às regras dos arts. 165 e 170 do CTN,
além das disposições específicas do regime. Nessas hipóteses, exige-se comprovação clara e
precisa do crédito pleiteado.
Diante desse contexto, não restando demonstrada de forma cabal a correta
vinculação das notas fiscais glosadas aos registros de exportação averbados no trimestre indicado
no PER/DCOMP, mantenho, neste ponto, a decisão recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para:
a) afastar a glosa referente às Notas Fiscais no 42.486, 42.549, 42.550, 42.931 e
42.939 (Inconsistência B), reconhecendo tratar-se de mero erro formal na indicação do CNPJ no
PER/DCOMP; e
b) manter a glosa relativa às Notas Fiscais no 59.894, 59.985, 6.003, 60.035, 60.036,
60.039 e 60.090 (Inconsistência C), ante a ausência de comprovação suficiente quanto ao correto
enquadramento no trimestre-calendário do crédito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 113
DF CARF MF
Original